Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, integrada por decisão que negou provimento a embargos de declaração, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, aplicando como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescidos dos juros). O agravante alega que não é possível a correção capitalizada pela SELIC. Realmente, o STJ, sob o regime do art. 1.036, do CPC (Tema 99 - art. 927, inciso III, do CPC), decidiu que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. o feito deve ser suspenso para que se aguarde a decisão a ser proferida pelo excelso STF no Tema no 1170 de repercussão geral, que, entre outros assuntos, versa sobre a possibilidade de se fixar, em cumprimento de sentença, índice de correção monetária diversa do estabelecido no título judicial exequendo. Sustenta que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor, configurando, com isso, o excesso de execução. Afirma haver inconstitucionalidade do art. 22, da Resolução 303/2019, do CNJ, discorrendo sobre a dimensão jurídica do planejamento enquanto limite às determinações do CNJ em matéria de precatório, bem como sobre a violação ao princípio da separação dos poderes. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal, requerendo, ainda, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não obstante a relevância da fundamentação apresentada nas razões recursais, não se vislumbra o indispensável periculum in mora, pois o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. A demora na apreciação do mérito do presente recurso não terá o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante ou até mesmo à prestação jurisdicional. O valor exato da execução, que ainda será objeto de discussão pelas partes, será, posteriormente, consoante o que se infere, em primeira análise, dos autos de origem, pago em parte por meio de expedição de RPV, mecanismo mais ágil, e em parte por meio de precatório, cujo procedimento se sabe ser bastante demorado. Assim, ainda que as etapas necessárias à expedição da RPV e o respectivos pagamentos ocorram com extrema agilidade e seja possível vislumbrar um risco remoto de o pagamento respectivo ocorrer enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso, haverá, seguramente, algum valor a ser pago por meio de precatório, em relação ao qual não se verifica risco de o julgamento do mérito ocorrer após o pagamento. E, durante esse período, poderá haver a ratificação do valor do precatório, caso este venha a ser expedido antes do julgamento do presente recurso. Além disso, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, cuja consequência não poderia ser outra senão a paralisação do curso do cumprimento de sentença, acarretaria prejuízo excessivo ao agravado, que é idoso e já terá que aguardar por muito tempo para receber a integralidade de seu crédito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator